Tribunal: STF
Processo: Rcl 72072
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pela Turma Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos dos Processo nº 0020635-82.2018.5.04.0018.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado importou em violação ao teor da Súmula Vinculante 37/STF.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, tem-se reclamatória trabalhista ajuizada por servidor outrora pertencente ao Quadro da Caixa Econômica Estadual e que, com a extinção daquela autarquia estadual, passou a compor o Quadro Especial vinculado à Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SARH), a teor da Lei Estadual 10.959/1997 (...)



    Nesse contexto, o autor da ação trabalhista passou a compor o Quadro Especial previsto pela Lei 10.959/1997, Carreira Operacional, cargo de Escriturário. 



    As diversas categorias que integram o quadro de pessoal da Administração Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul foram contempladas por reajustes em leis diversas, considerando a peculiaridade de cada carreira. Os servidores do Quadro Geral possuíam remuneração inferior aos servidores da extinta Caixa Econômica Estadual e, como a política salarial alcançada à época buscava realinhar remunerações mais baixas de alguns quadros, receberam reajustes em valor superior. 



    A carreira do beneficiário do acórdão reclamado – integrante do Quadro Especial instituído pela Lei Estadual 10.959/1997 – foi contemplado pelo reajuste salarial estabelecido pela Lei Estadual 11.752/2002 (...)



    Por sua vez, as categorias do Quadro Geral e a Carreira específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual foram contempladas pelos reajustes das Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001.



    (...)



    Como se depreende deste breve relato, as normas foram bem específicas e taxativas quanto às categorias beneficiárias de cada reajuste, sendo diversos os reajustes concedidos aos servidores da Carreira específica de Auxiliar do Quadro Especial, daqueles destinados aos funcionários da Carreira Operacional do Quadro Especial, à qual pertencente o autor da reclamatória trabalhista. 



    Em resumo: determinadas categorias do Quadro Geral, bem como a específica Carreira de Auxiliar do Quadro Especial, receberam os reajustes das Leis Estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001; enquanto a carreira do autor da ação trabalhista – Operacional, do Quadro Especial – recebeu o reajuste da Lei Estadual 11.752/2002. 



    A reclamatória ajuizada na origem, portanto, objetiva indevidamente estender ao seu autor os reajustes do Quadro Geral e da Carreira de Auxiliar do Quadro Especial – reajustes maiores, porque mais baixa era a remuneração desses destinatários –, em vez dos reajustes especificamente destinados ao quadro a que pertencente (Quadro Especial, Carreira Operacional), os quais eram inferiores justamente porque mais elevada a remuneração desses servidores.



    Releva notar, portanto, que as Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001 tiveram destinatários específicos, não cabendo ao Poder Judiciário, mediante a invocação do princípio da isonomia e a pretexto de corrigir distinção de índices, interferir na política remuneratória do Estado e estender reajustes maiores para categorias que não foram contempladas na lei com tais índices.” (eDOC 1, p. 2-3)



    Sustenta que o ato reclamado, ao estender à parte beneficiária desta ação reclamatória índices de reajuste salarial, com base nas Leis 11.467/2000 e 11.678/2011, do Estado do Rio Grande do Sul, transgrediu a Súmula Vinculante 37/STF, pois a vantagem em referência não o alcança, por tratar-se de servidor enquadrado como escriturário - e não auxiliar, da Carreira Operacional do Quadro Especial instituído pela Lei 10.959/1997.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 18) e a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDOC 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA QUE ESTENDEU PERCENTUAL DE AUMENTOS SALARIAS DIFERENCIADOS, CONCEDIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR LEIS ESTADUAIS, SOB O FUNDAMENTO DE OFENSA AO ART. 37, X, DA CF/88. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. OFENSA CONFIGURADA. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, COM AMPARO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 31)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso dos autos, a parte reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 37/STF, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE 592.317/RJ (Tema 315), de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o então Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Pois bem.



    No caso em análise, o Tribunal reclamado reconheceu à parte beneficiária o direito a reajustes salariais concedidos pelas Leis estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001, por tratar-se de ex-funcionário da extinta Caixa Econômica Estadual que passou a compor o Quadro Especial criado na Lei estadual 10.959/1997.



    A propósito, confiram-se trechos do referido julgado:



    “REALINHAMENTO DE VENCIMENTOS PREVISTO NAS LEIS 11467/2000 E 11678/2001.



    A sentença reconheceu o direito do reclamante aos reajustes das Leis Estaduais 11467/2000 e 11678/2001, abatidos os reajustes concedidos pela Lei Estadual 11.752/2002. De acordo com a sentença, o reclamante, ex funcionário da extinta Caixa Econômica Estadual, passou a compor o Quadro Especial estabelecido na Lei Estadual no 10959/97 e à Política Salarial dos demais servidores do Estado. Desse modo, as Leis 11467/2000 e 11678/01 alcançam o reclamante, pois preveem sua incidência aos funcionários públicos do Quadro Especial previsto na Lei 10959/97.



    Inconformado, afirma o reclamado que o reclamante pertence ao quadro especial da SMARH (antiga SARH) e os reajustes pretendidos alcançam apenas os integrantes do Quadro Geral e a Carreira de Auxiliar do Quadro Especial instituído pela Lei 10959/97, do qual o reclamante não faz parte, já que é escriturário do Quadro Especial. Reporta-se aos termos da Súmula Vinculante no 37 do TST e pede a reforma da sentença, com a absolvição da condenação imposta ou, pelo menos, compensação com os reajustes concedidos pelas Leis 11752/02, 12.222/2004, 12.442/2006, 13.389/2010, 13.444/2010,14.049/2012 e 14.302/2013 (integrantes do quadro juntado em id. 0b029e7, pg. 0b029e7, pg. 3).



    Sem razão.



    O reclamante foi admitido em 07/05/1985 na Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, na função de Operador Administrativo I (cfe. contrato de trabalho, id. 6eb4ebc) e está com o contrato de trabalho em vigor (cfe. ficha funcional, id. 82b4c28, pg. 1).



    A Lei 10959/97 transformou a Caixa Econômica Estadual em sociedade de economia mista de capital fechado (art. 1o) e determinou que os cargos, empregos e funções da entidade autárquica transformada pela Lei, com os respectivos vencimentos, salários e demais vantagens, titulados por servidores estáveis ou não, passam a compor, a partir da vigência desta Lei, Quadro Especial vinculado à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, e serão extintos na medida que vagarem (art. 7o).



    As Leis Estaduais 11467/2000 e 11678/2001, que dispõem sobre o realinhamento de vencimentos de servidores públicos estaduais aplicam-se, dentre outras categorias, à carreira de Auxiliar do Quadro Especial instituído pela Lei 10959, de 27 de maio de 1997 (cfe. art. 2º da Lei 11467/2000 e art. 1º da Lei 11678/2001).



    Veja-se que a Lei 11752/02, por exemplo (cfe. id. a9b4c80) dispõe sobre o realinhamento dos vencimentos dos servidores do Quadro Especial, instituído pela Lei 10959/97, com exceção da categoria funcional de Auxiliar de Serviços, que já havia sido abrangida pelas Leis 11467/2000 e 11678/2001.



    A Lei 11752/02, por exemplo, alcançou o reclamante.



    O comparativo com referidas Leis permite concluir que há intenção expressa do legislador das Leis 11467/2000 e 11678/2011 em não alcançar o reclamante, atualmente enquadrado como escriturário (cfe. ficha funcional em id. 82b4c28, pg. 1), o que, segundo a Lei 9055/90, pertence à Carreira Operacional, mas não de auxiliar.



    Ainda que se cogite que atualmente inexistem as carreiras de auxiliar e operacional da antiga Caixa, pelo fato de que a Lei 10959/97 inseriu o reclamante no Quadro Especial, sem fazer qualquer distinção a carreira operacional ou carreira auxiliar, por essa razão também são inaplicáveis as Leis 11467/2000 e 11678/2001, pois remeteriam a uma função inexistente (auxiliar do quadro especial), ao contrário da Lei 11752/2002, a qual faz menção expressa aos servidores do Quadro Especial, instituído pela Lei 10959/97.



    Contudo, em que pese o entendimento do Relator sobre a matéria, o Pleno deste Tribunal, em julgamento do IRDR 0020005-12.2020.5.04.0000 fixou a seguinte tese:



    CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. REAJUSTES ESTABELECIDOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 11.467/2000 E 11.678/2001. ISONOMIA AOS SERVIDORES DO ESTADO. Os servidores públicos celetistas da extinta Caixa Econômica Estadual, remanejados para o Quadro Especial da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, possuem direito aos reajustes salariais das Leis Estaduais nº 11.467/2000 e 11.678/2001, independente de integrarem a Carreira de Auxiliar, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia. Paridade de reajustes em relação aos servidores do Estado assegurada pelo artigo 2º, da Lei Estadual nº 9.055/90. Devida a compensação dos reajustes concedidos pela Lei nº 11.752/2002.



    Referida tese jurídica é de observância obrigatória por este Tribunal, diante do disposto no art. 985 do CPC.



    Nego provimento ao recurso do reclamado.” (eDOC 10, p. 3-5)



    Conforme se verifica do trecho transcrito, concluiu-se pela incidência do entendimento assentado no âmbito daquela Corte sobre o tema, firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, segundo o qual deve ser assegurado o direito aos reajustes salariais independentemente de o servidor integrar, ou não, a Carreira de Auxiliar, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 



    Por pertinente, transcrevo o teor da Lei estadual 11.467/2000:



    “Art. 1º - O vencimento básico dos cargos efetivos, extranumerários e celetistas dos Quadros de Pessoal indicados no artigo 2º desta Lei será realinhado na forma a seguir disposta: (...)



    Art. 2º - Estão abrangidos pelo realinhamento previsto no artigo 1º desta Lei o Quadro de Carreira do Magistério Público Estadual, o Quadro Único do Magistério Público do Estado, em extinção, o Quadro dos Servidores de Escola, o Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, os níveis elementar e médio do Quadro dos Funcionários da Saúde Pública e do Meio Ambiente, a Carreira de Auxiliar do Quadro Especial instituído pela Lei 10.959, de 27 de maio de 1997, e os níveis elementar e médio nos quais os valores dos padrões remuneratórios sejam paradigmados aos do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, dos Quadros Autárquicos e dos Quadros das Fundações de Direito Público.” (eDOC 2, p. 21)



    Destaco, ainda, o teor das disposições da Lei estadual 11.678/2001:



    “Art. 1º - O vencimento básico dos cargos de provimento efetivo integrantes do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado (Lei n° 7.357, de 8 de fevereiro de 1980), dos níveis elementar e médio do Quadro dos Funcionários da Saúde (Lei n° 8.189, de 23 de outubro de 1986), da Carreira de Auxiliar do Quadro Especial (Lei n° 10.959, de 27 de maio de 1997) e dos cargos classificados nos níveis elementar e médio pertencentes aos Quadros de Pessoal das Autarquias e das Fundações de Direito Público, nos quais os valores dos padrões remuneratórios sejam paradigmados aos do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, serão realinhados com os percentuais e nos meses abaixo indicados (...)” (eDOC 2, p. 23)



    Depreende-se dos autos, conforme relata o autor da reclamação trabalhista em sua inicial, que “é servidor público estadual celetista, tendo pertencido ao quadro da Caixa Econômica Estadual – CEERGS, autarquia de crédito que foi transformada com o advento da Lei Estadual n° 10.959/97, em instituição de fomento, passando os servidores da então autarquia a compor o Quadro Especial vinculado à Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos – SARH” (eDOC 2, p. 5).



    Verifica-se ainda que o reclamante foi enquadrado no cargo de escriturário, pertencente à Carreira Operacional do Quadro Especial.



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao reconhecer o direito à percepção de reajustes salariais previstos nas Leis estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001 direcionados a ocupantes do Quadro Geral e apenas aos ocupantes da carreira de Auxiliar do Quadro Especial, a despeito de a parte beneficiária ocupar a carreira Operacional, amparando-se, como visto, no Princípio da Isonomia, incorreu em violação à Súmula Vinculante 37/STF.



    Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Na hipótese, da leitura do aresto recorrido, extrai-se que a Corte regional trabalhista entendeu que os reajustes salariais concedidos às categorias do Quadro Geral e da Carreira Específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual, por meio das Leis Estaduais nº 11.467/2000 e nº 11.678/2001, poderiam ser estendidos ao ora beneficiário, pertecente à Carreira Operacional do Quadro Especial – Cargo de Escriturário (previsto pela Lei Estadual nº 10.959/97), contemplado com aumento salarial específico pela Lei Estadual nº 11.752/2002, amparando-se no princípio da isonomia. 



    (...)



    Com efeito, o Poder Judiciário, enquanto guardião da Carta Magna e dos direitos fundamentais, deve atuar dentro dos limites estabelecidos pela lei, de modo que, embora o princípio da isonomia seja um princípio constitucional que assegura que todos são iguais perante a lei, a interpretação e a aplicação desse primado em relação ao aumento de vencimentos de servidores públicos são questões que envolvem aspectos legislativos e orçamentários. 



    Destarte, aumentar vencimentos de servidores públicos é uma atribuição do Poder Executivo, conforme estabelecido nas leis orçamentárias e em normativas específicas. O Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar o cumprimento de direitos já previstos, mas não deve atuar como legislador, criando normas ou modificando estruturas salariais.



    (...)



    No caso em análise, verifica-se ‘que as Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001 tiveram destinatários específicos, não cabendo ao Poder Judiciário, mediante a invocação do princípio da isonomia e a pretexto de corrigir distinção de índices, interferir na política remuneratória do Estado e estender reajustes maiores para categorias que não foram contempladas na lei com tais índices’, como é a situação do beneficiário, pertencente ao Quadro Especial – Carreira Operacional, que recebeu o reajuste da Lei Estadual nº 11.752/2002”. (eDOC 31)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração a Súmula Vinculante 37/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente